Tribunal: CARF
Processo: 11610.006317/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006317/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.891 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARCOS UMBERTO SERUFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a título de
pensão alimentícia está vinculado aos termos determinados na sentença judicial
ou acordo homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos
pagamentos efetuados aos beneficiários em atendimento a legislação tributária.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os requisitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-
calendário 2006 ajustou o saldo do imposto a restituir, conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006317/2010-78
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006317/2010-78

Após a revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, foram apurados os seguintes
valores:
1 Imposto a Restituir Apurado na Declaração após a Revisão ... 5.685,69
2 Imposto Já Restituído (*) 0,00
3 Saldo do Imposto a Restituir Ajustado (1-2) 5.685,69
(*) É o valor do imposto já restituído para o contribuinte relativamente ao exercício
2007, ano-calendário de 2006.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
Glosa do valor de R$ 2.373,84, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
CONFORME
.DECLARAÇÃO
DE
PRÓPRIO
PUNHO,
NÃO
TEM
COMPROVANTES
DE
PAGAMENTO
COM
INSTRUÇÃO.
COLÉGIO
PANAMERICANO LT.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
GLOSA NO VALOR DE R$ 163,77 FLEURY S/A RECIBO REFERENTE A 2007.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 35.500,00, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE JULIANE SERUFO: MAIOR DE IDADE
CONF HOMOLOGAÇÃO DE SEPARAÇÃO. E PENSÃO DE : UMBERTO AKIO
TAKEMIYA SERUFO E LIRIA AKEMI TAKEMIA 5 SALÁRIO MÍNIMOS CADA
UM NO VALOR DE R$ 20.250,00
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 27/04/2008. O contribuinte foi
cientificado em 23/07/2010 e ingressou com impugnação parcial em 13/08/2010,
alegando, em síntese:
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 35.500,00. Está questionando o valor de R$ 27.000,00
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
- A filha JULIANE SERUFO, cuja pensão alimentícia está sendo glosada porque era
maior de idade (nascida em 05/NOV/1983, conforme homologação de separação), era
universitária no ano de 2006, conforme documento fornecido pela UNESP.
Infração: Dedução Indevida com Despesa de Instrução
- Concordo com essa infração
Infração: Dedução Indevida de Despesas Médicas
- Concordo com essa infração
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2013, a qual julgou
improcedente sua impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 27/06/2013, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) há acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006317/2010-78

b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência de comprovação dos pagamentos a título de
pensão alimentícia suportados pelo recorrente em favor de sua dependente, Juliane Serufo. Em
seu recurso voluntário, o recorrente apresenta cópia da DIRPF de sua filha, demonstrando a
declaração do valor recebido a título de pensão, no valor de R$ 27.000,00 (fls. 44/49).
A decisão de piso assim se manifestou acerca da indedutibilidade da despesa de
pensão levada a efeito pelo contribuinte em sua DIRPF:

(...)
A matéria em litígio concentra-se, então, na questão referente a dedução com pensão
alimentícia no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Dedução de Pensão Alimentícia
(...)
O contribuinte declarou o valor de R$ 76.000,00 a título de Pensão Alimentícia e
comprovou para a Fiscalização o valor de R$ 40.500,00, conforme demonstrado no
quadro abaixo:
CPF/CNPJ ou
NIT
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Comprovados
Glosa
Mantida
303.176.528-18
JULIANE SERUFO
12
27.000,00
0,00
27.000,00
375.866.848-47
UMBERTO AKIO TAKEMIYA
SERUFO
12
24.500,00
20.250,00
4.250,00
007.970.678-92
LIRIA AKEMI TAKEMIYA
12
24.500,00
20.250,00
4.250,00

76.000,00
40.500,00
35.500,00
Trouxe os seguintes documentos:
a) declaração de Juliane Serufo, fls. 13, que recebeu a quantia de R$ 27.000,00 por meio
de depósitos na conta bancária 356.0983.9003416-7 e que esse valor foi lançado na
declaração de imposto de renda ano calendário 2006;
b) Carta de Sentença, fls. 14 a 18, onde consta que o pagamento a título de Pensão
Alimentícia foi estabelecida em 30% (trinta por cento) de seu salário padrão...;
c) Certidão de Nascimento, fls. 19;
d) Audiência de Ratificação, Instrução e Julgamento, fls. 20 a 22;
e) Histórico Escolar do Curso de Graduação em Odontologia, fls. 23 e 24.
Considerando que o contribuinte não comprovou os depósitos efetuados na conta
bancária, conforme informado pela beneficiária, e
Considerando que Juliane Serufo em sua Declaração de Imposto de Renda do ano
calendário 2006 não declarou os rendimentos no valor de R$ 27.000,00 conforme
alegado, mas sim declarou apenas R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), e
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006317/2010-78

Diante das alegações conflitantes com os valores declarados tanto pelo Alimentando e
Alimentado e pela falta de comprovação dos efetivos pagamentos a título de pensão
alimentícia a Juliane Serufo, a glosa será mantida como tal.
(..)

É de se prover o recurso do contribuinte. O texto base que define o direito da
dedução do imposto e a correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está
contido no inciso II, art. 4o e alínea “f” inciso II, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados
no art. 78 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, como segue:

Lei no 9.250/95.
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)
Decreto no 3.000/99
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

A Súmula CARF no 98 determina que seja permitida a dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do imposto de renda pessoa física, na condição de que tenha
decorrido de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e quando comprovado seu
efetivo pagamento:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006317/2010-78

Súmula CARF no 98: A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto
de Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de
escritura pública que especifique o valor da obrigação ou
discrimine os deveres em prol do beneficiário. (grifei)

Cabe destacar que o dispositivo que mais se aproxima de uma definição dos
condicionantes para obtenção do benefício da dedução diz que o segundo elemento se fará
presente “quando comprovado o seu efetivo pagamento”, sem lhe especificar a forma.
A autoridade fiscal fundamentou a recusa da dedução do valor da pensão da
filhado Recorrente em razão de que não reconhecia o recibo firmado por ela como sendo
suficiente para comprovar o pagamento das pensões consideradas dedutíveis pelo contribuinte
em sua DIRPF.
Por ocasião deste recurso voluntário foi juntada ao processo a DIRPF de sua filha
Juliane Serufo, demonstrando a declaração do valor recebido a título de pensão, no valor de R$
27.000,00 (fls. 44/49) e correspondente tributação do rendimento em questão. Assim, de acordo
com o acordo judicial homologado que se referem ao processo definidor da pensão alimentícia
de Juliane Serufo (fls. 14/18), o que reafirma com consistência a ocorrência da obrigação
assumida do pagamento e, vez que comprovado o recebimento do valor pela tributação do
rendimento pela sua filha, há que se considerar cumprida a obrigação do pagamento da pensão
alimentícia. Neste sentido, motivo não há para recusa da utilização da dedução na declaração do
imposto sobre a renda do Recorrente, vez que permitida pela legislação tributária nas condições
em que foram formalizadas.
Assim que, no exame da documentação acostada ao processo, verifica-se que o
Recorrente apresentou material probante do acordo judicial e comprovação do pagamento das
pensões a que se comprometeu judicialmente, podendo assim se beneficiar da utilização da
dedução do imposto a esse título, fazendo-se imperioso que se conceda o direito pleiteado pelo
Contribuinte, dando provimento ao recurso no que se refere ao restabelecimento da dedução da
pensão paga em favor de Juliane Serufo.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a despesa de pensão paga para Juliane Serufo, no valor de R$
27.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.891 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006317/2010-78

Fl. 63
DF CARF MF
Original